Tribunal: TJMT
Processo: 1020506-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020506-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO VIEIRA - CPF: 558.536.681-53 (AGRAVANTE), HERNANE CARNEIRO GOMES - CPF: 216.439.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR CHAVES FREITAS - CPF: 582.676.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE AZEVEDO - CPF: 205.110.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IREMA BORGES DE SOUZA - CPF: 299.892.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÕES DE PARENTES DE GESTORES MUNICIPAIS – PAGAMENTO POR HORAS NÃO TRABALHADAS – RELATÓRIO DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Havendo a demonstração da existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, deve ser mantida a decisão que concedeu a medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e por José Roberto Vieira, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens (id. 109119520, págs. 02/10).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que fora baseada no Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta que, por sua vez, elaborou planilha utilizando-se de método de cálculo equivocado para aferir as horas trabalhadas pela Cooperativa e comparar com os valores pagos pela Municipalidade.

Salientam que há comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, fiscalizados e atestados, o que demonstra o equívoco do referido Relatório.

Sustentam que inexiste prejuízo ao erário municipal, posto que os serviços foram prestados.

Defendem que os requisitos necessários à concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens não foram preenchidos pelo Recorrido e, por isso, deve ser reformada a decisão recorrida.

Enfatizam que preencheram os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

O pedido liminar foi indeferido (id. 110469484, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 110924967, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 111436993, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela pessoa jurídica Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e por José Roberto Vieira, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens
.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Hernane Gomes Carneiro, Waldemar Chaves de Freitas, Antônio de Azevedo, Iremá Borges de Souza,
Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e José Roberto Vieira
, alegando, em apertada síntese, que a auditoria da Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta-MT constatou diversas ilegalidades no contrato e nos pagamentos realizados pelo ente público municipal à pessoa jurídica Requerida que configuram ato de improbidade administrativa.

Salientou, na inicial, que houve a utilização da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires para empregar pessoas ligadas ao Executivo Municipal, realização de pagamentos, no período de janeiro de 2019 a junho de 2020, de R$ 13.395,78 (treze mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e oito) por horas não trabalhadas, existência de prejuízo ao erário, no valor de R$ 190.621,93 (cento e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).

Aduziu que houve a ocorrência de dano moral coletivo e requereu a indisponibilidade de bens dos Requeridos.

O Julgador singular concedeu a medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos Requeridos, ficando a parte dispositiva assim grafada. Veja-se:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n. 8.429/92,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
, para determinar a INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos até o limite de R$ 190.621,93 (cento e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos). (Sic).

Contra essa decisão, a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e José Roberto Vieira interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7
o
. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
, da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7o: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4o) e da própria Lei de Improbidade (art. 7o)’ (STJ-1a Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2a T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

Da análise do caderno processual, entendo que
há fortes indícios da prática de atos ímprobos pelos Recorrentes, já que os elementos de provas demonstram que houve a contratação de parentes do Vice-prefeito e da Primeira Dama, sem a devida prestação do serviço, bem assim o pagamento de horas não trabalhadas, causando, consequentemente, prejuízo ao erário municipal.

Com efeito, o Relatório
de Auditoria Especial n. 06/2020, elaborado pela Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta-MT, não deixa dúvidas da existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa e da ocorrência de dano ao erário municipal, já que foram constatadas as seguintes irregularidades:

3. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS

Os achados de auditoria elencados no item anterior, combinados à documentação acostada ao presente relatório, evidenciam a ocorrência das seguintes situações irregulares:

3.1. A Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires foi utilizada, em determinado momento, para empregar pessoas ligadas ao governo Municipal.
(vide achados de auditoria “c”, “o'” e “e”)

3.2. Os pagamentos realizados a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, no período de janeiro de 2019 a junho de 2020, evidenciam o pagamento de 13.395,78 (treze mil, trezentos e noventa e cinco virgula setenta e oito) horas não trabalhadas;
(vide achados de auditoria “f”, “ ”, “h”, “r: “i”, “j” e “k”)

3.3. Os pagamentos realizados a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, no período de janeiro de 2019 a junho de 2020, acarretaram dano ao erário do Município no montante de R$ 190.621,93 (cento e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos)
(vide achado de auditoria “i”)

No que tange à irregularidade 3.1, e importante destacar que as declarações prestadas pela coordenadora da Casa Abrigo, senhora Ivanir Vicente de Lima, combinadas às declarações prestadas pelo senhor Jean Maicon da Silva, responsável pelo setor local de Recursos da Cooper vale,
confirmam que, em determinado momento, a contratação da COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES foi utilizada como “cabide de empregos” para pessoas ligadas ao Governo Municipal.

Uma vez que, conforme demonstrado, houve a contratação da irmã da primeira dama do Município para a realização de atividades atribuídas à cargo público municipal, e diversas daquelas elencadas no objeto do contrato 03/2019. Posto que a cooperada Nelma Lopes da Costa atuou como auxiliar/cuidadora na Casa Abrigo Municipal no período de 20.01.2019 a 25.03.2019.

Já no que se refere à contratação da senhora Silvana Rodrigues Rocha, prima do vice-prefeito, destaca-se que as evidências indicam que a mesma sequer chegou a exercer alguma atividade no período que esteve cooperada a cooperativa Cooper vale.
Tal conclusão decorre do fato de que o senhor Jean Maicon (setor de RH da cooperativa) afirmou que a senhora Silva desenvolveu suas atividades junto à Casa Abrigo. No entanto,
a coordenadora Ivanir Vicente de Lima afirmou, através do Ofício 001/2019, que não há registros de que a senhora Silvana Rodrigues Rocha tenha prestado serviços na Casa Abrigo Municipal.

No que concerne à irregularidade 3.2, destaca-se que
o total de horas de trabalho pagas a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires foi bem superior ao montante de horas de trabalho efetivamente prestadas pelos cooperados no mesmo período.

(...).

Conforme demonstrado nos quadros acima, no período de janeiro de 2019 a junho de 2020
o Poder Executivo Municipal pagou à Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires o equivalente a 44.256,69
(quarenta e quatro mil, duzentas e cinquenta e seis virgula sessenta e nove)
horas de trabalho. Enquanto que os controles de fechamento de produção da cooperativa, referentes ao mesmo período, apontaram a prestação efetiva de apenas 30.860,91
(trinta mil, oitocentos e sessenta virgula noventa e uma) horas de trabalho em serviços de manutenção e conservação.

Neste contexto, tem-se que
a Prefeitura Municipal pagou por 13.395,78
(treze mil, trezentos e noventa e cinco vírgula setenta e oito)
horas de trabalho sem que houvesse a efetiva prestação dos serviços contratados.

No que concerne à irregularidade 3.3, destaca-se que os quadros presentes nas páginas 7 a 9 deste relatório demonstram que os pagamentos efetuados pelo Poder Executivo Municipal à Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires,
no período de janeiro de 2019 a junho de 2020
, totalizaram
R$ 629.772,66
(seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), referentes à liquidação e pagamento de
44.256,69 horas
de trabalho.

No entanto, conforme demonstrado,
a produção de trabalho apurada pela própria cooperativa, no mesmo período, totalizou 30.860,91 horas efetivamente trabalhadas.
Fazendo com que os pagamentos efetuados pelo Poder Executivo Municipal totalizassem
R$ 439.150,73
(quatrocentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta reais e setenta e três centavos).

Evidenciando, desta forma, expressivo
dano ao erário do Município no montante de R$ 190.621,93
(cento e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos). Bem como enriquecimento ilícito por parte da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires. (ids. 40947102, pág. 44, 40947104, págs. 01/05, 40947109, págs. 01/05 e 40947112, págs. 01/02). (Negritei).

Nota-se que a auditoria, realizada pela Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta-MT, aponta que, à época dos fatos, havia uma relação muito próxima e promíscua, entre o Executivo Municipal e a Cooperativa Recorrente, o que, aparentemente, configura a prática de ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9
o
, 10 e 11, da Lei n. 8.429/1992, com a redação vigente à época.

Demonstrada a existência de fortes indícios da prática de ato improbo, bem assim a ocorrência de dano ao erário, já que houve o pagamento por horas não trabalhadas, tenho que a decretação da ordem de indisponibilidade de bens dos Recorrentes mostrou-se acertada.

Cumpre registrar que, no curso da instrução processual, os Recorrentes terão a oportunidade de demonstrar que houve a devida prestação dos serviços e que a planilha, da Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta-MT, foi elaborada com a utilização de método de cálculo equivocado.

Enfatizo que as demais questões trazidas neste Recurso não serão apreciadas, pois devem, primeiramente, ser submetidas ao Juízo singular, com vista a evitar supressão de instância.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e por José Roberto Vieira, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022